Tribunal: TCU
Processo: 034.805/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e art. 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão das pensões instituídas em benefício de Emilio Carlos de Azevedo, Jorge Moreira Peixoto, Jose Almir Pereira Batista, Maria Barbara Oliveira D Arede e Maria Emilia Menezes Azevedo; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Nadir Aragão Jorge em benefício de Jose Pinheiro da Silva e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 9.4.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao pensionista e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário dele tomar conhecimento. 9.5. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato em que seja suprimida a irregularidade verificada e sua remessa a esta Corte para nova apreciação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação.